Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709933-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CICERO GOMES DA SILVA DESPACHO MERANDOLINA REGO PIRES, na petição de ID 19140419, se insurge com relação ao despacho desta Presidência que determinou a remessa dos autos ao NUGEP, tendo em vista a ausência de manifestação de CÍCERO GOMES DA SILVA acerca do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, relacionado aos expurgos inflacionários (ID 13962002). Sustenta que a suspensão do processo somente deveria atingir CÍCERO GOMES DA SILVA e não aos demais autores, pois a decisão proferida na ação de conhecimento já está acobertada pelo trânsito em julgado. Alega, ainda, que a Ministra Cármen Lúcia, no bojo do RE 626.307/SP (Tema 264), indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF 68.432, razão pela qual postula pelo prosseguimento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. NADA A PROVER. A uma, porque não há previsão legal para que a suspensão dos autos se restrinja ao recorrido CÍCERO GOMES DA SILVA, por se tratar de decorrência natural do processo, já que a peticionante não mantém relação jurídica interdependente da relação jurídica objeto da demanda. A duas, porque, conforme registrado em duas oportunidades (ID 13406754 e ID 13962002), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça autorizou a tramitação regular dos recursos especiais que versem sobre as diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários que se encontrem em fase de cumprimento de sentença, desde que os poupadores se manifestem expressamente pela não adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A parte recorrida, embora devidamente intimada (certidão de ID 13947085), deixou transcorrer in albis o prazo para tal manifestação, descumprimento que impediu o pretendido prosseguimento do recurso especial. Logo, retornem os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o processo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019